Tribunal: TJDFT
Processo: 0736804-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0736804-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: MRCF Auto Locadora e Serviços Ltda Agravada: Orauza Pereira da Silveira D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária MRCF Auto Locadora e Serviços Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga nos autos do processo no 0719402-67.2022.8.07.0007. À agravada para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 50873842), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 4 de setembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator